Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715762-23.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ROSANA COSTA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Reajuste salarial. Lei-DF 5.106/13. Necessidade de dotação orçamentária. CF 169, §1o: a concessão de vantagens ou aumento de remuneração exigem, cumulativamente, dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO (RE 905.357/RR), o que, no caso, não foi atendido. No recurso especial interposto o recorrente aponta ofensa à Lei Complementar 101/2000, defendendo o direito ao recebimento das diferenças de parcelas retroativas referentes à terceira e última etapa do reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. Enfatiza que a eventual ausência de dotação orçamentária, por si só, não é justificativa aceitável para que o ente federado deixe de implementar direitos devidamente aprovados em lei a seus servidores. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT e do TJRN para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, sem a indicação de normativo inobservado, repete as razões do especial, apontando em especial a inaplicabilidade do Tema 864 do STF. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa à Lei Complementar 101/2000, porquanto “(...) incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022 e AgInt no REsp 2033087/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/8/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o apelo especial não caberia prosseguir. Isso porque não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local (Lei Distrital 5.106/2013), ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022, e AgInt no REsp 2044940/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/12/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido. A respeito, tem-se que a ausência de indicação de dispositivo constitucional violado atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF (ARE 1454397 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 4/4/2024). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o exame da legislação local (Lei Distrital 5.106/2013), o que não se mostra possível a teor do enunciado 280 da Súmula do STF (ARE 1392843 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2022). No mesmo sentido está o ARE 1424187 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 28/8/2023. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005